Tribunal: STJ
Processo: 1001574-33.2019.8.26.0242
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180506 - SP(2024/0417138-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
INTERES.
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos no
parágrafo único, na forma do
caput, ambos do Código Penal, e no
art. 333,
art. 71,
art. 2
o, § 4o, inciso II, da
em concurso material (art. 69, caput, do Código
Lei no 12.850/13,
Penal), à pena de 14 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
40 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa, reduzindo a pena para 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 37 dias-multa.
3. Em recurso especial, o agravante alegou contrariedade aos arts. 155, 156, 197 e 386,
VII, do Código de Processo Penal, ao
do Código Penal e à Súmula no 545 do STJ,
art. 59
argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente em confissão extrajudicial,
sem comprovação de materialidade e elementares dos crimes imputados, além de
questionar o aumento da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo
penal e a não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
4. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas no 283, no 282 e no 356 do
STF, na ausência de cotejo analítico entre o acórdão e os paradigmas, na impossibilidade
de utilizar acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
Documento eletrônico VDA55775568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a63fec68-3202-46c2-9d96-a6a5fa899817

mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança como paradigmas,
e na Súmula no 7 do STJ.
5. O agravante interpôs agravo, alegando que todas as matérias do recurso especial foram
enfrentadas pelo acórdão, que a confissão espontânea é matéria de ordem pública, que a
discussão é jurídica e não demanda reexame de prova e que promoveu o comparativo
entre o acórdão e os paradigmas invocados. O agravo foi rejeitado por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão.
6. Em agravo regimental, o agravante reiterou as alegações do agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial, conforme exigido pelo
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão de inadmissão de recurso especial possui dispositivo único e não pode ser
cindida em capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos
nela invocados.
9. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial configura desrespeito à dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula no 182 do STJ.
10. No caso concreto, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissão relacionados à Súmula no 283 do STF e à impossibilidade de
utilizar acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança como paradigmas.
11. Embora o agravante tenha mencionado a Súmula no 7 do STJ, não apresentou
impugnação substancial ao óbice, limitando-se a alegações genéricas de sua
inaplicabilidade, sem demonstrar que a tese do recurso especial estava adstrita a fatos
incontroversos.
12. A falha na impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissão impede o
conhecimento do agravo como um todo, mesmo que os demais fundamentos tenham sido
adequadamente impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP, arts. 155, 156, 197 e 386, VII; CP, arts. 59 e 65, III, "d";
art. 932,
o, § 4o, II; CP, arts. 69 e 71.
Lei no 12.850/13, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 3.071.669/MT,
julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.675.400/MG,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55775568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a63fec68-3202-46c2-9d96-a6a5fa899817

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a63fec68-3202-46c2-9d96-a6a5fa899817

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180506 - SP(2024/0417138-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
INTERES.
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes previstos no
parágrafo único, na forma do
caput, ambos do Código Penal, e no
art. 333,
art. 71,
art. 2
o, § 4o, inciso II, da
em concurso material (art. 69, caput, do Código
Lei no 12.850/13,
Penal), à pena de 14 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
40 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa, reduzindo a pena para 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 37 dias-multa.
3. Em recurso especial, o agravante alegou contrariedade aos arts. 155, 156, 197 e 386,
VII, do Código de Processo Penal, ao
do Código Penal e à Súmula no 545 do STJ,
art. 59
Documento eletrônico VDA55183957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:28
Código de Controle do Documento: a4aa01f5-34d1-4bb6-80f7-5f202098ae29

argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente em confissão extrajudicial,
sem comprovação de materialidade e elementares dos crimes imputados, além de
questionar o aumento da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo
penal e a não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
4. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas no 283, no 282 e no 356 do
STF, na ausência de cotejo analítico entre o acórdão e os paradigmas, na impossibilidade
de utilizar acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança como paradigmas,
e na Súmula no 7 do STJ.
5. O agravante interpôs agravo, alegando que todas as matérias do recurso especial foram
enfrentadas pelo acórdão, que a confissão espontânea é matéria de ordem pública, que a
discussão é jurídica e não demanda reexame de prova e que promoveu o comparativo
entre o acórdão e os paradigmas invocados. O agravo foi rejeitado por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão.
6. Em agravo regimental, o agravante reiterou as alegações do agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial, conforme exigido pelo
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão de inadmissão de recurso especial possui dispositivo único e não pode ser
cindida em capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos
nela invocados.
9. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial configura desrespeito à dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula no 182 do STJ.
10. No caso concreto, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissão relacionados à Súmula no 283 do STF e à impossibilidade de
utilizar acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus,
mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança como paradigmas.
11. Embora o agravante tenha mencionado a Súmula no 7 do STJ, não apresentou
impugnação substancial ao óbice, limitando-se a alegações genéricas de sua
Documento eletrônico VDA55183957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:28
Código de Controle do Documento: a4aa01f5-34d1-4bb6-80f7-5f202098ae29

inaplicabilidade, sem demonstrar que a tese do recurso especial estava adstrita a fatos
incontroversos.
12. A falha na impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissão impede o
conhecimento do agravo como um todo, mesmo que os demais fundamentos tenham sido
adequadamente impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, exigindo
2.
a impugnação específica de todos os fundamentos nela invocados.
A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial configura desrespeito à dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do agravo,
3.
conforme a Súmula no 182 do STJ.
A impugnação ao óbice da Súmula no 7 do STJ
deve ser feita de forma concreta, demonstrando que a tese do recurso especial está
adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP, arts. 155, 156, 197 e 386, VII; CP, arts. 59 e 65, III, "d";
art. 932,
o, § 4o, II; CP, arts. 69 e 71.
Lei no 12.850/13, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 3.071.669/MT,
julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.675.400/MG,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GERSON RODRIGUES
PEREIRA contra decisão desta relatoria que não conheceu de recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do art. 333,
parágrafo único, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal e do
o, § 4o,
art. 2
Documento eletrônico VDA55183957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:28
Código de Controle do Documento: a4aa01f5-34d1-4bb6-80f7-5f202098ae29

inciso II, da
em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal, a
Lei no 12.850/13,
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 40 (quarenta) dias-multa (fls.
).
1435/1507
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa para reduzir a pena para 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa (fls.
).
1659/1676
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 155, 156, 197 e 386, VII
do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação teve por base
apenas a confissão extrajudicial, sem apontar materialidade e elementares dos crimes
imputados. Articulou, ainda, que houve violação ao
do Código Penal, porque a
art. 59
pena-base, nas circunstâncias e consequências, foi aumentada com fundamento em
elementos inerentes ao tipo penal. Apontou, por fim, contrariedade ao art. 65, inciso III,
“d”, do Código Penal e à Súmula no 545, STJ, porque não se aplicou a atenuante, apesar
da confissão extrajudicial quanto ao crime de corrupção ativa (fls.
).
1682/1700
O recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 283 e no 282 e
no 356, STF, da ausência de cotejo analítico entre o acórdão e os paradigmas, da
impossibilidade de tomar como paradigmas acórdãos proferidos em habeas corpus,
recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em
mandado de segurança e da Súmula no 7, STJ (fls.
).
1825/1830
Em agravo, argumentou que todas as matérias objeto do recurso especial
foram enfrentadas pelo acórdão; que o reconhecimento da confissão espontânea encerra
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício; que a discussão é meramente jurídica e
não demanda reexame de prova. Alegou que promoveu o comparativo entre o acórdão e
os paradigmas invocados, demonstrando que julgados do TJMG e TJMT, em
interpretação do
do Código de Processo Penal, não admitiram condenação
art. 197
baseada exclusivamente em confissão; que referidos tribunais também têm paradigmas,
em interpretação do
caput, do Código Penal, que não admitem aumentar a pena-
art. 59,
base a partir de elementos inerentes ao tipo penal. Disse que, apesar da Súmula no 545,
STJ, e da confissão extrajudicial quanto ao crime do
parágrafo único, do Código
art. 333,
Penal, não se aplicou a atenuante, em violação ao
“d”, do Código Penal
art. 65, inciso III,
(fls.
).
1839/1854
Não conheci do agravo (fls.
).
1928/1930
Em agravo regimental, reiterou as alegações postas no agravo em recurso
especial (fls.
).
1943/1959
VOTO
Documento eletrônico VDA55183957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:28
Código de Controle do Documento: a4aa01f5-34d1-4bb6-80f7-5f202098ae29

O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos. Na ausência ou
deficiência quanto a algum dos fundamentos, o agravo como um todo não pode ser
conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
recurso especial”
AREsp n. 2.675.400/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
).
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o
agravante tenha veiculado fundamentação adequada.
Documento eletrônico VDA55183957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:28
Código de Controle do Documento: a4aa01f5-34d1-4bb6-80f7-5f202098ae29

Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou as Súmulas no 283
e no 282 e no 356, STF, a ausência de cotejo analítico entre o acórdão e os paradigmas, a
impossibilidade de tomar como paradigmas acórdãos proferidos em habeas corpus,
recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em
mandado de segurança e a Súmula no 7, STJ (fls.
).
1825/1830
De plano, observa-se que o agravo nada mencionou sobre a Súmula no 283,
STF, e nem tampouco tratou da impossibilidade de tomar como paradigma, em dissídio
jurisprudencial, acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas
corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança.
De outro lado, embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à
Súmula no 7, STJ, não a impugnou em substância.
Para superar a Súmula no 7, STJ, não basta apontar que não há pretensão de
reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do acórdão, que, a partir do
cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

No agravo, porém, há mera afirmação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Logo, mesmo que, a rigor, exista arrazoado pertinente quanto aos demais
óbices, inviável conhecer do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55183957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:28
Código de Controle do Documento: a4aa01f5-34d1-4bb6-80f7-5f202098ae29

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.180.506 / SP
Número Registro: 2024/0417138-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010623820178260242
00030734020178260242
10015743320198260242
10623820178260242
1062382017826024200030734020178260242 30734020178260242
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
AGRAVANTE
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
Documento eletrônico VDA55564901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 911d56ed-7e72-43f1-9b01-9a3a65ea9890

TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS : NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
INTERES.
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS : ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 911d56ed-7e72-43f1-9b01-9a3a65ea9890